Tribunal: TJDFT
Processo: 0703902-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703902-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO AUGUSTO DA SILVA ROSA RECORRIDO: LUCIANA DE FREITAS DAMASCENO DESPACHO Considerando que, nos autos da ação de despejo n.o 0705741-98.2020.8.07.0004, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível do Gama, cuja sentença, já transitada em julgado, decretou a rescisão do mesmo contrato de locação objeto destes autos, conforme noticiado pela recorrida nas contrarrazões, bem como que naqueles autos há notícia de desocupação do imóvel, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse recursal. Determino à Secretaria que proceda a retirada dos presentes autos da pauta da 11a Sessão de julgamento. I. Brasília, 26 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito